Tribunal: STF
Processo: Rcl 48281
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GNC Automotores Ltda. em face de acórdão proferido pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, nos autos do Processo nº 000351-30.2016.5.05.0007, que, ao deferir ao exequente “indenização suplementar prevista no § único do art. 404 do Código Civil c/c o art.8º, §1º da CLT, por perdas e danos em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa SELIC”, teria ofendido o que decido por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    Em 4 de agosto de 2021, neguei seguimento a reclamação, assentando a inexistência de ofensa aos paradigmas invocados (eDOC 19).



    Houve a interposição de agravo regimental, o qual foi desprovido pela Segunda Turma (eDOC 42), bem como de embargos de declaração, os quais estão pendentes de apreciação.



    Mediante o eDOC 51, a parte reclamante informa que o ato reclamado não mais subsiste, uma vez que houve o parcial provimento do agravo de petição por ela interposto no juízo de origem, pelo qual restou determinado expressamente o afastamento da incidência da indenização suplementar cujo pagamento impugna-se por meio da presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O documento anexado aos autos mediante o eDOC 53 comprova o que asseverado pela parte reclamante. Eis a ementa do acórdão trazido à colação:



    “DA INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR (ART. 404, §ÚNICO, DO CC). A a decisão prolatada pelo STF no julgamento conjunto das ADC's nºs 58 e 59 e ADI's nºs 5.867 e 6.021 não admite a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de atualização monetária, por configurar bis in idem, assim como não contempla qualquer indenização complementar à utilização dos critérios por ela estabelecidos para atualização do crédito trabalhista. Nesse sentido, é incabível a condenação na indenização suplementar consignada no art. 404, parágrafo único, do CC, já que sua aplicação conduziria à inefetividade do quanto definido pela Suprema Corte em decisão dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do §2º do art. 102 da CF.” (eDOC 53, p. 2)



    Constata-se, assim, a perda superveniente de objeto da presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Prejudicados, por consequência, os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente